Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000204.2018.8.11.0041
RECORRENTE(s): MARTA SONIA DO NASCIMENTO
RECORRIDO(s): LUCIENE PACHECO SAMPAIO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARTA SONIA DO NASCIMENTO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 33087964):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO EM VIRTUDE DA NATUREZA DECLARATÓRIA DA AÇÃO, EM QUE SE DISCUTE ESTADO DA FAMÍLIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – AÇÃO AJUIZADA 23 (VINTE E TRÊS) ANOS DEPOIS DO ÓBITO DO SUPOSTO COMPANHEIRO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. Para a impugnação à justiça gratuita, a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda ou alteração da situação financeira do impugnado, artigo 7o, da Lei no 1.060/50. Ausente dos autos prova de que a impugnada tem condições de arcar as custas/despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, deve ser mantido o benefício. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável tem natureza pessoal e sujeita-se à prescrição. (REsp 1015975/SP). Assim, há de ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da autora, que ajuizou a ação 23 (vinte e três) anos após o óbito do suposto companheiro.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000204-91.2018.8.11.0041 Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 205 do CC, artigos 19 e 20 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reconhecida a relação de união estável com o falecido diante das provas dos autos, haja vista ser este o direito que lhe reveste, de natureza declaratória, portanto é imprescritível.
Recurso tempestivo (ID 36000498).
Contrarrazões no ID 37925996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 205 do CC, artigos 19, 20 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reconhecida a relação de união estável com o falecido diante das provas dos autos, haja vista ser este o direito que lhe reveste, de natureza declaratória, portanto é imprescritível.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Portanto, ao contrário do que alega a apelante, a presente ação se sujeita à prescrição, afigurando-se escorreita a sentença monocrática ao julgar improcedente o pedido inicial, da qual, aliás, valho-me dos fundamentos para subsidiar meu voto, dada a clareza e precisão do decisum, da lavra da Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian. “A presente demanda, encontra seu contorno no pedido de reconhecimento de união estável post mortem, que, em tese, perdurou desde o ano de 1978 até 20 de dezembro de 1995, data do óbito de José Leandro Sampaio (id. 13561025).
(...). Há que se ressalvar que, a presente demanda não se reveste de caráter meramente declaratório, caso em que seria imprescritível, mas sim constitutivo, o que é pacificamente reconhecido pela jurisprudência, já que, embora não haja pedido de partilha de bens, emerge da descrição dos fatos, o conteúdo patrimonial da ação, notadamente, quando afirma “cumpre frisar que a Autora era dependente do falecido, no que tange a sua mantença, haja vista que o mesmo era o provedor da casa em que viviam” (id. 11287225, p. 4).
Nesse cenário, a pretensão da autora extrapola o da mera declaração, sendo evidente que visa à constituição de direitos de conteúdo patrimonial, se sujeitando, assim, à prescrição.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x